Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à majoração do valor da indenização fixada na sentença.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. Os documentos juntados ao processo e a falta de impugnação específica da ré demonstram que a autora foi acusada de manter relações extraconjugais com o ex-marido da ré, fatos que a ré sabia serem inverídicos e que foram utilizados “para provocar” o seu ex-marido, conforme conversas através do whatsapp juntadas ao processo (ID. 36096383, pág. 10). Ademais, as conversas demonstram que a ré se referiu à autora de maneira injuriosa e desrespeitosa ao afirmar falsamente que a autora, por ser casada, dava menos “dor de cabeça” pois as mulheres casadas “não cobram nada, tem rabo preso e também querem discrição”. É ilícita, portanto, a conduta de quem faz insinuações e acusações que sabe serem falsas acerca da vida privada de outrem (art. 186 do Código civil).
4 – Danos morais. A conduta da ré demonstrada no processo, além de extremamente desrespeitosa, importa em frontal violação de direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica e a honra da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. A ré tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), na medida em que se limitou a impugnar, de forma genérica, o pedido, alegando ausência de provas.
5 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$2.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação e não comporta majoração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.

L